Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONTAGEM PELA METADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP N. 1.754.067/DF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões, a embargante pede o provimento do recurso, de modo a sanar a contradição na contagem da prescrição, considerando que a execução coletiva permaneceu ativa após 03/12/2019; suprir a omissão sobre a atuação do Sindicato, reconhecendo que falhas na condução da execução impactaram no prazo prescricional; e analisar os fundamentos do voto vencido, reavaliando a possibilidade de afastamento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há contradição em relação à prescrição; e (ii) averiguar se há omissão em relação à análise dos fundamentos do voto divergente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Na hipótese dos autos, apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição na análise da prescrição da pretensão, razão não lhe assiste. 4.1. Isso porque o acórdão abordou, de forma expressa, tanto as razões pelas quais a data 03/12/2019 é considerada como marco para recomeço da contagem prescricional, por se tratar da data de trânsito em julgado do acórdão do RESP no 1.754.067/DF, quanto o fato de ser a jurisprudência desta corte pacífica no sentido de reconhecer referida data (03/12/2019) como o marco temporal em que o prazo prescricional relativo à ação coletiva em comento recomeçou a contar pela metade. 4.2. Consignou, ainda, o entendimento consolidado pelo STJ de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato (SINDIRETA/DF) como substituto processual, quando corresponder à mesma natureza de obrigações. Esse prazo recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4.3. O acórdão foi claro ao afirmar que em 03/06/2022 esvaiu-se o prazo para ajuizamento da ação. Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão, porquanto decorrido mais de dois anos e meio entre o trânsito em julgado do acórdão do Resp 1.754.067-DF (03/12/2019) e a propositura da presente liquidação individual (19/04/2024). 4.4. Em relação ao julgamento não unânime, os argumentos do 2o vogal foram vencidos, conforme consta do aresto, seguindo os demais julgadores os termos do voto do relator, após ampla discussão mediante utilização da técnica do julgamento ampliado (art. 942 do CPC).
5. De se frisar, por oportuno, que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 5.1. Na hipótese, alegando existir vício no julgado, a embargante pretende, na verdade, sua reforma, reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 5.2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados. 6.1. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.